Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-85.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-85.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LIZETE RAGOZZINI AMERENO

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS, FRANCISCO ACELINO ALVES BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade objetiva por fraude bancária, conhecida como “golpe da central de atendimento”, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à consumidora. Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, bem como a necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos declaratórios; (ii) apurar se há tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de aclaramento; e (iii) avaliar a finalidade de prequestionamento e a eventual configuração de caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

O acórdão foi claro e fundamentado ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima e de fortuito externo, ao concluir que fraudes bancárias configuram fortuito interno, inerente à atividade prestada.

A fundamentação do acórdão abarcou todas as alegações relevantes, incluindo a aplicação da legislação consumerista, a análise da prova e a extensão dos danos causados, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A alegação de prequestionamento, ainda que legítima, não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, estando os temas devidamente enfrentados no acórdão recorrido.

A utilização dos embargos para simples reiteração de inconformismo caracteriza intuito protelatório, sendo cabível a advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de nova reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias ampara-se no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, caracterizando-se como fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

O prequestionamento não se presta à reabertura do debate quando o acórdão já apreciou expressamente todas as matérias relevantes.

Embargos manifestamente protelatórios ensejam advertência para aplicação de multa em caso de reiteração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 80921293520218050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2024.
Súmulas citadas: STJ, Súmulas 98 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº. 8001811-85.2021.8.05.0201
, em que figura como embargante,
BANCO DO BRASIL S.A
,

e embargada,
LIZETE RAGOZZINI AMERENO .

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

AS2